Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES. ADICIONAL INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA LAUDO TÉCNICO DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. TEMA 1009. MODULAÇÃO. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, ora recorrido, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de adicional de insalubridade, decorrentes de erro operacional da administração.
3. O recorrido afirma na inicial que recebia valores referentes ao adicional de insalubridade e que tais valores foram recebidos de boa-fé.
4. O recorrido trabalhava na Unidade de Internação do Plano Piloto, antigo CAJE, e recebia o adicional de insalubridade, conforme laudo pericial técnico elaborado em outubro/2009, tendo em vista as condições de trabalho daquela unidade. No final de 2012 foi transferido para a Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIERE), antigo CIAGO, onde continuou recebendo o adicional de insalubridade até Outubro/2013. Esclarece que não houve modificação substancial da natureza e condições do trabalho.
5. A concessão do adicional de insalubridade obedece a requisitos próprios, os processos são individuais, realização de perícia e elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.
6. No caso do recorrido, o LTCAT, quando estava lotado no CAJE, Out/2011 a Nov/2012, recebeu o referido adicional. Com a mudança da lotação, Unidade do Recanto das Emas, em Dezembro/2012, deveria ter sido excluído o adicional de insalubridade, pois, na nova lotação não possuía o deferimento da SubSaúde para concessão do adicional. Sendo que o recorrido continuou recebendo o adicional até Outubro/2013.
7. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
8. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
9. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
10. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
11. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
12. No caso em exame, o adicional de insalubridade era reconhecido com base em laudos genéricos, admitidos até mesmo por jurisprudência que posteriormente veio a modificar-se para exigir laudo individualizado remetendo às condições apuradas em cada local, ante as atribuições de cada servidor.
13. Neste quadro, não vislumbro má-fé no recebimento do adicional por servidor que exercia a mesma atividade em unidade distinta, mas desempenhando a mesma atribuição.
14. Sem a demonstração de má-fé evidente, e em observância à eficácia modulada do Tema 1009, entendo que a sentença deve ser mantida.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.